Tribunal: CARF
Processo: 10805.720100/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720100/2007-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.799 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata o presente processo de declarações de compensação cujo o crédito pleiteado
é de R$ 55.166.650,48, referente ao saldo negativo de IRPJ de 2002.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 05-28.317, proferido
pela 4a Turma da DRJ/CPS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônicas para extinção de
débitos tributários com crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002,
apurado no valor de R$55.166.650,48.

Conforme Decisão de 11/06/2007, que aprovou o Parecer DRF/SAE/SEORT de fls.
129/132, foram parcialmente homologadas as compensações, até o limite do crédito
concedido (R$49.356.041,74), mediante o seguinte fundamento:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720100/2007-29
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.799 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720100/2007-29

“Conforme indica a Ficha l2A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, da
DIPJ/2003, o saldo negativo de IRPJ de 31.12.2002, de R$ 55.166.650,48, foi assim
determinado (fls. 50):

Com relação ao valor de R$5.810.608,74, indicado na Linha 12 - Imp. Pago no Exterior
s/ Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital - da Ficha 12A, cumpre fazer remissão aos
preceitos que regulam a compensação do imposto pago no exterior, previstos no art. 26
e seus parágrafos da Lei n° 9.249 de 26 de dezembro de 1995, consolidados no art. 395
do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março
de 1999:
[transcrição]
Ainda que a interessada apresente os comprovantes hábeis e suficientes para corroborar
a retenção efetuada no exterior, estes não são hábeis para a admissão da compensação. E
isso porque, conforme expressa determinação legal, deve ser observado o limite de
compensação, qual seja, o total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no
Brasil.
Examinando-se a Ficha 09 A - Demonstração do Lucro Real - da DIPJ 2003 (fls. 56),
verifica-se que a interessada apurou, no ano-calendário de 2002, prejuízo fiscal da
ordem de RS 34.107.216,80.
Desta feita, nao havendo no período em questao, base tributável sujeita à incidência do
IRPJ, não há que se falar em imposto incidente no País sobre os rendimentos auferidos
no exterior, não sendo admissível a restituição, no País, de imposto pago no exterior.
Somente é cabível a compensação de imposto pago no exterior, se o rendimento
correspondente for tributado no País, e houver imposto a ser pago sobre tal incidência.
Desta forma, o Saldo Negativo de IRPJ de 31.12.2002 foi recalculado, desconsiderando
o valor de R$ 5.810.608,74, resultando num Saldo Negativo de IRPJ, no valor de R$
49.356.041,74:

Com relação ao valor de R$5.810.608,74, indicado na Linha 12 - Imp. Pago no Exterior
s/ Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital - da Ficha 12A, cumpre fazer remissão aos
preceitos que regulam a compensação do imposto pago no exterior, previstos no art. 26
e seus parágrafos da Lei n° 9.249 de 26 de dezembro de 1995, consolidados no art. 395
do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março
de 1999:
[transcrição]
Ainda que a interessada apresente os comprovantes hábeis e suficientes para corroborar
a retenção efetuada no exterior, estes não são hábeis para a admissão da compensação. E
isso porque, conforme expressa determinação legal, deve ser observado o limite de
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.799 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720100/2007-29

compensação, qual seja, o total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no
Brasil.
Examinando-se a Ficha 09 A - Demonstração do Lucro Real - da DIPJ 2003 (fls. 56),
verifica-se que a interessada apurou, no ano-calendário de 2002, prejuízo fiscal da
ordem de RS 34.107.216,80.
Desta feita, nao havendo no período em questao, base tributável sujeita à incidência do
IRPJ, não há que se falar em imposto incidente no País sobre os rendimentos auferidos
no exterior, não sendo admissível a restituição, no País, de imposto pago no exterior.
Somente é cabível a compensação de imposto pago no exterior, se o rendimento
correspondente for tributado no País, e houver imposto a ser pago sobre tal incidência.
Desta forma, o Saldo Negativo de IRPJ de 31.12.2002 foi recalculado, desconsiderando
o valor de R$ 5.810.608,74, resultando num Saldo Negativo de IRPJ, no valor de R$
49.356.041,74:

Diante do exposto, proponho o RECONHECIMENTO PARCIAL do direito creditório
de RS 49.356.041,74, base 31.12.2002, e, nos termos do art. 47 da IN SRF n°600, de
28.12.2005, a HOMOLOGAÇÃO das PERDCOMP”s de fls. 01/47, ATÉ O LIMITE
DO CRÉDITO RECONHECIDO.” (negritos do original)
Cientificada em 03/O7/2007 (AR de fls. 137 verso), a interessada apresentou, em
02/O8/2007, manifestação de inconformidade de fls. 138/150, acompanhada de
documentos de fls. 151/174.
Após breve resumo dos fatos, alega que a glosa do IRRF pago no Exterior se deu em
virtude da interpretação da autoridade fiscal à legislação em comento, segundo a qual a
ocorrência de prejuízo fiscal inviabiliza a compensaçao do tributo pago no exterior, por
não atender ao limite legalmente estabelecido para o encontro de contas.
Contrapõe-se, dizendo que, de acordo com o art. 395 do RIR/99, que regulamenta e
consolida a legislação pertinente (Leis n°s 9.249/1995, 9.430/1996 e 9.532/1997), não
foram criados obstáculos à compensação, em ano-base futuro, dos valores lançados no
período em que tenha sido apurado prejuízo fiscal.
Afirma que a compensaçao é permitida, desde que a receita proveniente do lucro,
rendimento ou ganho de capital auferido no exterior tenha sido computada no lucro real
do ano-calendário, o que, de fato, foi feito em 2002 (doc. Il), contribuindo, inclusive,
para a apuração do prejuízo fiscal.
Diz que, atendido o primeiro requisito, a compensação deverá ser limitada à alíquota de
34%, correspondente aos 25% do imposto de renda e adicional incidentes no Brasil e
aos 9% da contribuição social sobre o lucro, o que também teria sido observado pela
contribuinte. Cita doutrina nesse sentido.
Alega que, ao proceder a compensação do IRRF glosado, “pode-se afirmar que a
Requerente apenas cumpriu o preconizado pelo art. 14, § 15 da Instrução Normativa n°
213/02, instituída pela Secretaría da Receita Federal com 0 intuito de regular a
compensação dos tributos pagos no exterior e estabelecer, no citado dispositivo, a
possibilidade de compensação na ocorrência de prejuízoƒíscal”.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.799 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720100/2007-29

Reitera que, segundo tal normativo, é permitido compensar em anos calendário futuros
o tributo pago no exterior que nao pôde ser compensado em virtude de a pessoa jurídica,
no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo.
E continua, em suas palavras:
“l5. Ressalta-se, ainda, que o referido artigo não especifica a natureza dos débitos que
poderão ser utilizados na compensação, não havendo, portanto, impedimento para que a
Requerente proceda ao encontro de contas com os débitos originados das suas outras
obrigações decorrentes dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal.
16. Assim, restou esclarecido que a apuração do prejuízo fiscal em nada obsta a
compensação dos tributos incidentes no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de
capital, nos exatos termos do § 15, art. 14 da Instrução Normativa n° 213/02,
observados os critérios estabelecidos para a quantificação do valor compensável, o que
foi prontamente atendido pela Requerente.”
Passo seguinte, aborda os valores lançados a título de juros sobre o capital próprio.
Esclarece que, por lapso, lançou na linha 12A/12 da DIPJ 2003, destinada ao
lançamento do imposto pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital,
a quantia de R$2.880.450,00, referente aos juros sobre o capital próprio apurados no
ano base 2002, como fazem prova os documentos anexos (doc. III).
Nesse contexto, protesta, caso seja mantida a glosa dos valores referentes ao imposto
pago no exterior, 0 que apenas se admite para argumentar, seja reconhecida a quantia de
R$2.880.450,00 como crédito sujeito ã compensação.
E continua:
“19. Dessa forma, requer seja considerada a quantia de R$2.930.l58,74 a título de
imposto pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital, na medida em
que os R$2.880.450,00, que deveriam ter sido lançados na linha 12A/13, dizem respeito
aos juros sobre capital próprio, nos termos do art. 9° da Lei n° 9.249/95.”
Prosseguindo, diz ter dado cumprimento ao disposto no art. 100, inciso I, do CTN, ao
aplicar a regra estabelecida no §15 do art. 14 da Instrução Normativa SRF n° 213, de
2002. E que o ato normativo válido deve ser observado, tanto pelo contribuinte, quanto
pela autoridade administrativa, por integrar a legislação tributária, nos termos do art. 96
do CTN.
Cita doutrina e jurisprudência.
Entende que ao por em prática o disposto no citado dispositivo legal seguiu a orientação
prevista em ato normativo válido, não podendo ser repreendida por tal conduta.
Acusa que, ao glosar a compensação em comento, eximiu-se a autoridade administrativa
de aplicar a norma prevista na Instrução Nonnativa SRF n° 213, de 2002, por razões não
suficientemente esclarecidas na decisão. E mais:
“29. No entanto, caso seja entendido que a observância do §15, art. 14 da Instrução
Normativa n° 213/02 importa em desrespeito ao preconizado pelas Leis ns. 9.249/95,
9.430/96 e 9.532/97, que buscam coibir a ocorrência da bitributaçâo, não poderiam ser
imputadas, ã Requerente, as cominações legais, na medida em que o parágrafo único do
art. 100 afasta a aplicação de multa e juros, na seguinte situação:
[transcrição]
30. Na verdade, o citado dispositivo objetiva evitar a punição do contribuinte, quando
induzido a erro, por cumprir, estritamente, disposição da legislação tributária.”
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.799 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720100/2007-29

Cita doutrina e jurisprudência nesse sentido e requer, caso se entenda que a observância
do § 15, art. 14 da Instrução Normativa n° 213, de 2002, contraria a regra da
compensação dos tributos pagos no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de
capital, o que se admite apenas para argumentar, seja excluída a aplicação da multa e
juros de mora.
Encerra protestando pela reforma da decisão, reconhecendo-se a legalidade da quantia
glosada pela fiscalização.
Foi negado provimento à manifestação de inconformidade apresentada, estando
assim ementado o Acórdão recorrido:
PER/DCOMP. Saldo Negativo de IRPJ. Imposto de Renda Retido por Fonte situada no
país e no exterior. Dedutibilidade.
A compensação de saldo negativo de IRPJ condiciona-se à demonstração da certeza e
da liquidez do direito.
O IRRF é antecipação do imposto devido no encerramento do período de apuração,
constituindo dedução, quando comprovado o oferecimento ã tributação dos rendimentos
correspondentes e apresentado o respectivo Comprovante de Rendimentos Pagos,
emitido nos termos da legislação vigente. No caso do IRRF pago no exterior, o
Comprovante de Retenção deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto,
obrigação esta somente dispensada quando a pessoa jurídica comprovar que a legislação
do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital, prevê a incidência do
imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
A dedução de IRRF pago no exterior não pode gerar saldo negativo de IRPJ. Na
hipótese de apuração de prejuízo fiscal, é facultado à pessoa jurídica controlar no Lalur
o IRRF pago no exterior e promover a sua dedução com o imposto devido até o segundo
ano-calendário subsequente ao de sua apuração, desde que, em tais períodos, seja
apurado lucro real positivo e observados os limites de dedução.
Efetuando-se a conferência da tributação dos rendimentos, nos termos da legislação de
regência, ainda que se admita a dedutibilidade do IRRF disponível confirmado pelas
fontes pagadoras em DIRF, não se apura valor adicional de saldo negativo de IRPJ a ser
reconhecido à contribuinte.
Indeferido direito creditório adicional, não se homologam as compensações trazidas a
litígio.
O contribuinte foi cientificado por via postal em 09/06/2010 (fl 263) e apresentou
recurso voluntário (fls. 209/224) em 07/07/2010, alegando em síntese que:
Estariam comprovados a tributação dos lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior.
Seria possível a compensação dos créditos de imposto pago no exterior em anos
calendários futuros.
Foram oferecidas no Brasil à tributação dos rendimentos auferidos no exterior.
Estaria comprovado seu direito à compensação do IRRF incidente sobre os
valores recebidos a título de Juros sobre Capital Próprio.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.799 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720100/2007-29

Em sessão ocorrida em 12 de março de 2018 os membros desta Colenda Turma
resolveram converter o julgamento em diligência, Resolução n° 1402-000.563, solicitando o
seguinte:
A fim de permitira correta apuração do direito da recorrente vislumbro por necessário
converter em diligência a fim de que a Unidade de Origem verifique se o valor do
crédito reconhecido R$2.930.158,74 pode ser livremente aproveitado dentro dos limites
dos cálculos do art.14, da IN 213/2002.
Como resultado foi elaborado Relatório de Diligência Fiscal (RDF), às fls
379/381, trazendo as seguintes conclusões:
ANÁLISE
Em sua resposta a Intimação acima delimitada, o contribuinte não apresentou
documentação comprobatória em relação aos itens 1, 3, 4, 5 e 6, sendo portanto a
documentação apresentada insuficiente e incapaz de comprovar os valores de crédito
pleiteados de IR retido no exterior.
CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto acima, na presente Informação Fiscal em diligência do
CARF conclui-se que o valor do crédito reconhecido R$2.930.158,74 NÃO pode ser
livremente aproveitado dentro dos limites dos cálculos do art.14, da IN 213/2002.
A contribuinte teve ciência do referido relatório em 02/08/2022 e apresentou em
29/08/2022 suas considerações, fls 387/394, abaixo resumidas:
Autoridade Fiscal desconsiderou todo o conteúdo apresentado pela Requerente em
sua manifestação de fls. 351/356
Tenta novamente comprovar o imposto retido no exterior
Reafirma como existente o crédito de IRRF sobre os rendimentos recebidos a
título de JCP
Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade e conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do mérito
De acordo com a fiscalização não foi reconhecido para a composição do saldo
negativo em discussão o crédito referente ao imposto pago no exterior no valor de R$
5.810.608,74.
Dentre suas alegações apresentadas na manifestação de inconformidade
apresentada a recorrente afirma que houve erro de preenchimento da Dcomp, informando que
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.799 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720100/2007-29

parte do valor glosado trata-se de IRRF incidente sobre valores recebidos de Juros sobre Capital
Próprio (JCP), conforme abaixo:
Pagamento de IR no exterior:R$ 2.930.l58,74
Retenção de JCP:R$ 2.880.450,00
Total glosado:R$ 5.810.608,74
Da retenção de JCP
Com essas informações trazidas pela recorrente a unidade julgadora a quo, assim
julgou a manifestação de inconformidade:
Quanto ao alegado erro no preenchimento da Ficha 12A, linha 12, da DIPJ 2003, pela
inclusão indevida do IRRF incidente sobre juros sobre capital próprio, no valor de
R$2.880.450,()0, a contribuinte apresenta em comprovação o correspondente DARF
(fls. 173), cujo pagamento se encontra confirmado no sistema SINAIB8 (fls. 178), e o
comprovante de rendimentos pagos (fls. 174), bem como a planilha demonstrativa da
composição do saldo negativo de IRPJ, de fls. 169/170, requerendo seja reconhecido o
crédito de R$2.880.450,00.
Confrontando-se os valores constantes da planilha de fls. 169/170 com aqueles
informados_` na respectiva DIPJ 2003 (Ficha 12A), elabora-se o resumo constante do
quadro abaixo:

A autoridade fiscal já considerou, no despacho decisório recorrido, a dedução do IRRF
informado na Ficha 12A da DIPJ/2003, nas parcelas de R$44.331.694,72 (linha 13) e
R$88.411,0() (linha 14), e mais na parcela do IRRF computada pela contribuinte no
cálculo das estimativas devidas (linha 16), no importe de R$2.737.333,24 (vide Ficha
11 - fls. 51/54), totalizando R$47.l57.4-38,96.
Tomando-se a planilha de fls. 169/170, excetuando-se a retenção do imposto incidente
sobre juros sobre o capital próprio ali demonstrado (R$2.880.450,00), vê-se que os
valores do imposto retido por fonte situada no país, considerados pela contribuinte,
totalizam a quantia de R$47.157.638,96 (R$46.795.866,00 + R$361.772,96), superior
em R$200,00 àquela informada na DlPI/2003 e admitida pela fiscalização
(R$47.157.438,96), razão pela qual o saldo negativo considerado pela pessoa jurídica na
planilha citada também se mostrou superior em R$200,00 em relação aquele informado
na DIPJ/2003.
As DIRF entregues pelas fontes pagadoras, constantes de 115.65/126, acusam a
retenção de fome situada no país no total de R$50.967.684,51 (resumo de fls. 65), aí
incluídas, no entanto, a retenção na fonte por Órgãos Públicos das parcelas de CSLL,
Cofins e Pis, correspondentes a 4,65% (código 6147) e 4,65% (código 6190) dos
respectivos rendimentos brutos, que devem ser desconsideradas, Conforme
demonstrado abaixo:
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.799 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720100/2007-29

Depreende-se, do quadro acima, que o imposto de renda retido por fonte situada no país,
confirmado em DIRF, perfaz o total de R$49.954.807,S8, restando ainda passível de
aproveitamento o valor de R$2.797.368,62, após considerada a parcela admitida pela
fiscalização:
Como já ressaltado, pretende a contribuinte que seja admitida a dedução do imposto de
R$2.880.450,00, o qual alega corresponder àquele incidente sobre rendimentos de juros
sobre o capital próprio, devendo-se observar que o valor pretendido ê bastante próximo
daquele confirmado em DIRF, ainda passível de utilização (R$2.797.368,62).
Contudo, não se pode olvidar que o IRRF incidente sobre juros s/ capital próprio pode
ser compensado com o que for retido, pela beneficiária, por ocasião do pagamento ou
crédito de juros a titulo de remuneração de capital social, ao seu próprio titular, aos
sócios ou acionistas (art. 668, § 2°, do Regulamento do Impostos de Renda, aprovado
pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99).
A interessada não logrou demonstrar não ter feito uso da faculdade prevista no art. 668,
§2°, do RIR/99, na hipótese de ter creditado juros sobre o capital próprio a seus
quotistas, o que excluiria o direito à dedução do citado IRRF no Cálculo do IR sobre o
Lucro Real. Veja-se a Solução de Consulta abaixo:
"JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - RETENÇÃO E RECOLHIMENTO -
Compete às empresa.: controladas a retenção e o recolhimento do imposto de renda
retido na fonte incidente sobre os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados à
empresa controladora, o qual, tendo arcada com o ónus do imposto, poderá considerá-lo
como antecipação do devido no encerramento do período de apuração ou, ainda, poderá
ser compensado com o que for retido, pela beneficiária, por ocasião do pagamento ou
crédito de juros a título de remuneração de capital social, ao seu própria Titular, aos
seus sócios ou acionistas. Dispositivos legais: arts. 668 e 717 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999); art 29, § 4°, da IN SRF n° 11, de 1996. Processo de
Consulta n° 51/01. Órgão: SRRF/1° Região Fiscal. Publicação no DOU: 20. 08.2001.
"(negrejou-se)
Ademais, a interessada deixou de apresentar a sua escrituração contábil/fiscal a
comprovar a origem dos valores informados na citada Ficha 12A, linhas 12, 13 e 14 da
DIPJ/2003, que envolvem a retenção de imposto no país e no exterior, a fim de dirimir a
controvérsia, quanto ao erro de preenchimento alegado, inclusive no sentido de
demonstrar que o imposto retido no país que teria sido informado indevidamente na
linha 12 corresponde, de fato, à quantia de R$2.880.450,00, bem como que referido
montante é aquele relativo ao imposto incidente sobre juros sobre o capital próprio.
Deveras, restando impossibilitada a conferência de que o IRRF pago no exterior,
conforme comprovante de fls. 172, representa, realmente, o montante equivalente a R$
2.930.1S8,74, porque não consta do respectivo documento a data do pagamento do
tributo, inexiste certeza quanto ao real montante do imposto retido no país que teria sido
computado indevidamente na mesma linha 12 da Ficha 12A, e, por consequência,
inexiste certeza que tal retenção corresponderia àquela relativa aos juros sobre o capital
próprio.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.799 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720100/2007-29

Nesse contexto, inexistindo certeza quanto à natureza do imposto retido por fonte
situada no país que teria sido computado indevidamente na linha 12 da Ficha 12A, para
ser admitida a dedutibilidade da quantia do imposto retido cuja disponibilidade foi
confirmada em DIRF, de R$2.797.368,62, impõe-se a conferência da tributação dos
rendimentos informados nas DIRF analisadas.
De fato, compulsando-se a Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, verifica-se que a
dedução do IRRF foi condicionada à tributação dos respectivos rendimentos na
declaração (art. 2°, § 4°, inciso III). ,
Confrontando-se as informações das DIRF processadas, constantes de fls. 65/126, vê-se
que o IRRF pago no país com maior representatividade numérica corresponde ao código
de retenção 5273 (R$ 43.060.955,47), relativo à aplicações financeiras de renda variável
(swap), cujos respectivos rendimentos totalizam R$ 215.304.778,66.
De acordo com as orientações do Majur/2003, os rendimentos auferidos no mercado de
renda variável, exceto day-trade, devem ser informados na linha 06A/21, bem como as
perdas incorridas mercado de renda variável, exceto day-trade, na tinha 06A/33,
devendo o excesso de perda ser adicionado na Demonstração do Lucro Real, à linha
09A/18:
“Linha 06.401 - Ganhos Aujërldos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade
Indicar nesta linha:
a) o somatório dos ganhos auferidos, em cada mês do período de apuração, em
operações realizadas nas bolsas de valores; de mercadorias, de futuros e assemelhadas,
existentes no País;
b) os ganhos auferidos nas alienações, fora de bolsa, de ouro, ativo financeiro, e de
participações societárias, exceto as alienações de participações societárias permanentes
em sociedades coligadas e controladas e de participações societária: que permanecerem
no ativo da pessoa jurídica até o término do ano calendário seguinte ao de suas
aquisições; e
c) os rendimentos auferidos em operações de swap e no resgate de quota de fundo de
investimento cujas carteiras sejam constituídas, no mínimo por 67% (sessenta e sete por
cento) de ações no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade assemelhada (Lei n°
9.532. de 1997, art. 28, alterado pela MP n°1.636, de 1998, art. 2°, e reedições). '
Considera-se ganho o resultado positivo auferido nas operações citadas acima,
realizadas em cada mês, admitida a dedução dos custos e despesas incorridos,
necessários à realização das operações.
Atenção:
1) Os ganhos auferidos em operações day-trade devem ser in/brmados na Linha 06/1/22.
2) 0 valor correspondente às perdas incorridas no mercado de renda variável, exceto
day-trade, deve ser informado na Linha 06A/33.
3) São consideradas assemelhadas às bolsas de valores, de mercadorias e de futuros as
entidades cujo objeto social seja análogo ao das referidas bolsas e que funcionem sob a
supervisão e fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários.
Linha 06.4/33 - Perdas Incorridas na Mem-ado de Renda Variável, exceto day- trade
Indicar nesta linha:
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.799 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720100/2007-29

a) o somatório das perdas incorridas, em cada mês do período de apuração. em
operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas,
existentes no País;
b) as perdas incorridas nas alienações, fora de bolsa, de ouro, ativo financeiro, e de
participações societárias, exceto as alienações de participações societárias permanentes
em sociedades coligadas e controladas e de participações societária.: que permanecerem
no ativo da pessoa jurídica até o término do ano calendário seguinte ao de suas
aquisições; e `
c) as perdas em operações de swap e no resgate de quota de fundo de investimento que
mantenha, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) de ações negociadas na mercado
à vista de bolsa de valores ou entidade assemelhada (Lei ni' 9.532, de 1997, art. 28,
alterado pela MP no 1.636, de 1998, art. 22, e reedições).
São consideradas assemelhadas às bolsas de valores, de mercadorias e de futuros, as
entidades cujo objeto social seja análogo ao das referidos bolsas e que funcionem sob a
supervisão e fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários.
Atenção:
1) As perdas apuradas em operações day-trade devem ser informadas na Linha 06A/34.
2) As perdas apuradas nas operações de renda variável, exceto day-trade, somente são
dedutíveis na determinação do lucro real ate' o limite dos ganhos auferidos em
operações de mesma natureza, observado o disposto nos itens "3” a "5". As perdas não
deduzidas em um periodo de apuração podem sê-lo nos períodos de apuração
subsequentes. A parcela não dedutível no período de apuração deve ser controlada na
Parte B do Lalur.
3) A partir de 11 de janeiro de 2000, as perdas apuradas em operações, exceto day-trade,
no mercado è vista de ações somente são compensadas com os ganhos líquidos
auferidos em operações, exceto day-trade, realizadas exclusivamente, nesse mercado.
4) O saldo de perdas decorrentes de operações. exceto day-trade, existente em 31 de
dezembro de 1999 pode ser compensado com os ganhos líquidos auferidos:
a) no mercado à vista de ações, se as perdas decorreram de operações, exceto day-trade,
realizadas exclusivamente nesse mercado; e
b) b) em quaisquer mercados, se as perdas decorreram de operações, exceto day-trade,
realizadas em mercados diversificados.
5) As limitações de realização de perdas, de que tratam as instruções de . preenchimento
desta linha não se aplicam às pessoas jurídicas citadas no inciso I do art. 35 da IN SRF
nl' 25, de 6 de março de 2001, e às operações de swap utilizadas como cobertura
(hedge).
Linha 09A/18 - Perdas Incorridas no Mercado de Renda Variável no Período de
Apuração, exceto Day-Trade
Deve ser indicado nesta linha o valor das perdas, excedentes nos ganhos auferidos no
mesmo período de apuração, decorrentes de aplicações no mercado de renda variável,
exceto day-trade.
As perdas incarridas em operaçoes no mercado de renda variável de titularidade de
instituição financeira, sociedade de seguro, de previdência privada aberta e de
capitalização, sociedade corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio, .sociedade
distribuidora de títulos e valores mobiliários ou sociedade de arrendamento mercantil
podem ser compensado: integralmente (Lei no 8.981, de 1995, art. 77, Ill; Lei n1'9.249,
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.799 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720100/2007-29

de 1995, art. 12; Lei ni” 8.981, de 1995, art. 77, I; Lei n5'9.065, de 1995, art. 12).
Atenção:
1) As perdas incorridas no mercado de renda variável, exceto day~trade, devem ser
informadas na coluna "Atividade Geral ".
2) As perdas incorridas em operações iniciadas e encerradas no mesmo dia (daytradc)
deverão ser informadas na Linha 09.4/19. "(negrejou-se e grifou-se)
Observa-se, da DIPJ/2003 (Ficha 06A - fls. 55), que a interessada informou na linha
06A/21 Ganhos Auferidos No Mercado De Renda Variável, Exceto Day-Trade, de
R$524.503.579,01, deduzindo, porém, na Linha 06A/33, Perdas Incorridas No Mercado
De Renda Variável, Exceto Day-Trade no total dc R$ 686.120.125,04, concluindo-se
pela existência de excesso de perda, no montante de R$161.616.S46,03. Contudo,
nota~se que nada foi adicionado a título de excesso na Determinação do Lucro Real, na
linha 09A/18 (fls. 56).
Efetuando-se o ajuste necessário na determinação do lucro real, mediante a adição do
excesso de Perdas Incorridas No Mercado De Renda Variável, Exceto Day-Trade, no
valor de R$161.616.54-6,03, apura-se lucro real positivo, de R$ 12.7.509.329,23
(R$161.616.546,03 - R$34-.107.216,80), bem como o imposto de R$19.126.399,38
(alíquota de 15% sobre o lucro real positivo) c o adicional de R$12.726.932,92 (alíquota
dc 10% sobre o lucro real positivo excedente a R$240.000,00), totalizando o imposto de
R$31.853.332,20 (R$19.126.399,38 + R$12.726.932,92).
Computando-se as deduções já admitidas pela fiscalização, de R$ 47.157.438,96, a
título de IRRF por fonte situada no país, e de R$2.198.602,78, a título de estimativa,
ainda que se admita a dedução adicional do IRRF por fonte situada no país, no valor
disponível em DIRF, de R$2.797.368,62, apura-se saldo negativo de IRPJ no montante
de R$20.300.078,16, inferior, portanto, àquele já reconhecido pela autoridade fiscal
(R$49.356.041,74).
Sobre este ponte a recorrente afirma que não creditou JCP a seus acionistas no ano
calendário de 2002 e que a informação poderia ser identificada por meio da consulta a linha 35
da Ficha 06A da DIPJ da Recorrente, referente ao pagamento de Juros sobre o Capital Próprio
que não conteria qualquer valor. Além disso afirma também o seguinte: “o balancete contábil do
ano-calendário de 2002 (doc. n° 6), não traz a conta contábil S92650012, única conta utilizada
pela Recorrente quando há pagamento de juros sobre o capital próprio”
O art 668 do RIR/99, assim regulamentou a utilização do IRRF sobre JCP na
apuração do imposto de renda devido:
Art. 668. Estão sujeitos ao imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento, na data do
pagamento ou crédito, os juros calculados sobre as contas do patrimônio líquido, na
forma prevista no art. 347 (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, § 2o).
§ 1o O imposto retido na fonte será considerado (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, § 3o, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único):
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
II - tributação definitiva, nos demais casos, inclusive se o beneficiário for pessoa
jurídica isenta.
§ 2o No caso de beneficiária pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
de que trata esta Seção poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.799 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720100/2007-29

pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular,
sócios ou acionistas (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, § 6o).
Assim, temos duas formas legalmente permitidas de utilização do IRRF sobre o
JCP. A primeira, como requer o contribuinte, como antecipação do devido ao final do ano
calendário, que no caso em questão formaria a composição do saldo negativo. Já a segunda trata-
se da possibilidade de ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de
juros, a título de remuneração de capital próprio.
O referido crédito não foi reconhecido porque a unidade julgadora a quo entendeu
que a recorrente não teria comprovado que não utilizou o imposto retido para compensar o
devido no pagamento de JCP.
A recorrente, por seu turno, afirma que não efetuou pagamento de JCP a seus
acionistas no ano calendário de 2002, e que seria possível a sua confirmação verificando a linha
35 da Ficha 06A da DIPJ que estaria “zerada”. Ainda assim, informa que o balancete contábil do
ano calendário de 2002, não traz a conta contábil S926500012, única conta utilizada pela
Recorrente quando há pagamento de juros sobre o capital próprio.
As informações trazidas em DIPJ, embora importantes para diversos
esclarecimentos, desacompanhadas de provas que reflitam o que é informado, não podem servir
de elementos de prova para reconhecimento de direito creditório, cujo o ônus probante é do
contribuinte. Além disso, o fato de uma determinada conta contábil não estar presente no
balancete, sem a comprovação sobre a identificação a qual operação se refere, também não pode
fazer prova a favor da recorrente.
No entanto, entendo que tais informações são possíveis de ser comprovadas em
diligência.
Pagamento de IR no exterior
Quanto ao pagamento de imposto no exterior no valor de R$ 2.930.l58,74, assim
concluiu a diligência determinada pela Resolução n° 1402-000.563, proferido por esta C. Turma,
em sessão realizada no dia 12/03/2018 :
ANÁLISE
Em sua resposta a Intimação acima delimitada, o contribuinte não apresentou
documentação comprobatória em relação aos itens 1, 3, 4, 5 e 6, sendo portanto a
documentação apresentada insuficiente e incapaz de comprovar os valores de crédito
pleiteados de IR retido no exterior.
CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto acima, na presente Informação Fiscal em diligência do
CARF conclui-se que o valor do crédito reconhecido R$2.930.158,74 NÃO pode ser
livremente aproveitado dentro dos limites dos cálculos do art.14, da IN 213/2002.
Por sua vez a recorrente apresentou o seguinte argumento:
3. Em seu relatório de diligência, a D. Fiscalização limita-se a afirmar que a Requerente
não teria apresentado toda a documentação solicitada, especialmente em relação aos
Itens 1, 3, 4, 5 e 6 da Intimação de fls. 343/345.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.799 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720100/2007-29

4. Contudo, o que se verifica é que a D. Autoridade Fiscal desconsiderou todo o
conteúdo apresentado pela Requerente em sua manifestação de fls. 351/356., por meio
da qual ficou demonstrada toda origem e validade do crédito de saldo negativo de IRPJ.
Analisando a resposta à intimação de fls 351/356, verifica-se que o contribuinte,
embora não tenha fornecido os documentos que são pedidos nos itens 1, 3, 4 e 6 apresenta
justificativas para sua não apresentação.
Acontece, porém, que no relatório de diligência não estão expostos os motivos
pelos quais foram rejeitadas as explicações do contribuinte.
1. Identificar a retenção sobre os rendimentos recebidos de JCP no valor de
R$ 2.880.450,00.
2. Em caso de confirmação:
a. Verificar se o valor retido foi utilizado para compensar o imposto
devido no pagamento de JCP a seus acionista.
b. Verificar se o valor do rendimentos recebido foi oferecido à
tributação
3. Sobre o pagamento de imposto no exterior no valor de R$ 2.930.l58,74,
deverão ser analisadas as respostas à intimação de fls 343/345 trazidas
pela recorrente às fls 351/356 com relação a primeira diligência efetuada.
4. Realizar nova intimação para apresentação de todos os documentos que
ainda entender necessário para comprovação do pagamento ou retenção de
IR no exterior.
5. Elaborar relatório detalhado com as conclusões sobre a diligência efetuada.
6. Por fim, cientificar o contribuinte do relatório de diligência, dando-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para apresentar suas considerações.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 410
DF CARF MF
Original